Tribunal: TJDFT
Processo: 0746724-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746724-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ PACIENTE: JEFERSON LOLI AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ em favor de JEFFERSON LOLI, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente nos autos do processo n.0754564-39.2025.8.07.0001 Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de tráfico de drogas em associação delitiva nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, sendo a prisão convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao argumento de garantia da ordem pública. Sustenta que os elementos de prova constantes do processo n. 0753837-80.2025.8.07.0001 (ação penal) demonstram que nenhuma substância entorpecente foi encontrada em poder do paciente; ao contrário dos corréus, que foram apreendidos com droga. Acrescenta que não há prova pericial ou testemunhal que indique domínio funcional do fato pelo paciente. Salienta que a acusação reconheceu a ausência de elementos que comprovem o vínculo estável entre os acusados e requereu o arquivamento do crime de associação para o tráfico, o que reduz sensivelmente a periculosidade atribuída ao paciente e fragilizando o fundamento da segregação cautelar. Argumenta que os depoimentos dos policiais são contraditórios em relação ao comportamento do paciente no momento dos fatos, fragilizando o suporte probatório mínimo exigido para manutenção da prisão preventiva. Ressalta que os corréus foram beneficiados com liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser observado o princípio da isonomia e da proporcionalidade. De outro giro, alega que a decisão que manteve a prisão preventiva baseou-se em argumentos genéricos sobre a gravidade do crime e suposta reiteração delitiva, sem demonstrar elementos fáticos específicos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca julgados do STJ e do STF sobre o tema. Reforça que não houve apreensão de drogas com o paciente, inexistem provas diretas de sua participação ativa e o Ministério Público reconheceu expressamente a fragilidade do vínculo associativo, tudo a afastar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, revelando a fragilidade da custódia. Assevera que outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são capazes de acautelar a ordem pública, caso não se entenda pela soltura do paciente, aduzindo que se trata de pessoa com atividade laboral lícita, residência fixa no Distrito Federal, pai de filhos menores que dependem de seu sustento, primário em relação a crimes violentos e não registra comportamento voltado à obstrução da instrução, Requer, ao final, a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com aplicação das medidas cautelares sugeridas e, no mérito, seja convalidada a liminar, revogando-se a prisão preventiva, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, concedendo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. DECIDO Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente. Com efeito, a discussão acerca da autoria deve ser dirimida no curso da instrução do feito (processo n. 0753837-80.2025.8.07.0001), tendo em vista que a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, tampouco antecipação de mérito. Ademais, nesta fase incipiente, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastam os indícios de autoria e da materialidade delitiva, os quais ressaem das peças que instruem o inquérito policial, em especial, o Auto de Apresentação e Apreensão n. 837/2025 (ID 77676578, p. 34), em que descritas as porções de crack, o numerário em espécie e os aparelhos celulares apreendidos em poder do paciente e dos corréus Alexandre Borges de Sousa e Carlos Roberto Machado Neto; o Laudo Pericial Criminal preliminar n. 74.269/2025 (mesmo ID p. 37/40), bem como as declarações dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, em que descrevem o modus operandi dos acusados, que agiam de maneira a dissimular a traficância (mesmo ID p. 79/82). Não bastasse, o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas, a indicar reiteração delitiva específica, voltando a delinquir no curso do cumprimento da pena, além de se tratar de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que mostra que outras medidas cautelares diversas da prisão não são indicadas por ora.. Tenho, pois, que se fazem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I do CPP, como bem ressaltado no ato coator (ID 77676575, p. 70/71), o qual atende de forma satisfatória a exigência de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315 do CPP. Nesse cenário, não é possível estender ao paciente a decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus, porquanto divergente a situação fático-jurídica posta. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo a tese defensiva ser analisada mais detalhadamente quando do julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2025 16:48:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator